Tribunal: CARF
Processo: 18239.006254/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006254/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.257 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO TIAGO DOS SANTOS VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
DEVIDA
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
determinação judicial de prestação e da efetividade do pagamento dos valores
através de apresentação de sentença e de comprovantes bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006254/2008-79
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006254/2008-79

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
notificação de lançamento de fls. 08/11, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005 ano-calendário de 2004, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 5.726,25, sujeito à mula de ofício e juros legais, em face da
constatação da infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
tributável de R$ 21.200,00, em face da omissão do contribuinte em atender à intimação
que lhe fora dirigida no curso da ação fiscal (vide termo de fls. 37/38), para fins de
comprovação dessa dedução.
2. Cientificado do lançamento em 08/08/2008 (fls. 19/20), o interessado apresentou
impugnação (fls. 03/04), recepcionada na unidade local da SRFB 09/09/2008, cujas
alegações defensivas seguem transcritas:
O autor declara não ter recebido nenhuma intimação, que ele tenha assinado ou
tenha tomado conhecimento, motivo que leva a pedir informação de como foi
feito esta intimação, caso tenha sido por AR- aviso de recebimento, informar o
nome da pessoa que deu recibo, pois até a presente data, este não tomou
conhecimento desta intimação, motivo do não atendimento desta. Em análise a
notificação, verifica-se a glosa no valor de R$ 21.200,00 referente a pensão
alimentícia paga no ano de 2004.
Como prova do pagamento segue anexo cópias de depósitos bancários feito na
conta corrente de ANA PAULA TABALIPA FERREIRA e declaração assinada
por esta de ter recebido o valor informado na declaração do ano.
Com relação a sentença judicial que determinou este pagamento, foi solicitado a
justiça o desarquivamento do processo, porém este procedimento demanda em
torno de 30 a 90 dias, motivo que leva o autor a não anexar no momento cópia
deste documento, e solicita mais prazo para apresentação deste de forma que vai
ficar provado que este valor abatido representa a verdade.
3. O lançamento foi objeto de revisão de ofício, pela autoridade lançadora, nos termos
do art. 6-A da IN SRF No 958, de 15/07/2009, conforme Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, às fls. 26/29, que manteve integralmente o crédito tributário
exigido, em face da falta de apresentação da decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, que tenha fixado o dever do impugnante em pagar pensão alimentícia
judicial. O interessado foi cientificado, às fls. 33/34, deixando de se manifestar nos
autos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a juízo
da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2013 (e-fls. 43), o sujeito
passivo interpôs, em 14/05/2013 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente
para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado desde sua apresentação à RFB em
30/04/2012 (e-fls. 54).
É o relatório.

Voto
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006254/2008-79

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no
valor de R$21.200.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais:
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Verifica-se através do Termo Circunstanciado (e-fls. 26 e ss) e da Decisão
Guerreada (e-fls. 41) que o lançamento foi mantido pelo fato de que o interessado não teria
comprovado o embasamento de seus pagamentos a título de pensão judicial por não apresentar a
respectiva sentença, embora os pagamentos restassem comprovados (e-fls. 13 e ss.).
Mas o fato é que o interessado buscara anexar aos autos a Sentença Judicial que
homologou acordo de pagamento de pensão (e-fls. 51/53) ainda na data de 30/04/2012
(protocolo de e-fls. 54). A apresentação de tal prova satisfaz portanto a motivação dos
pagamentos efetuados a título de pensão judicial para a alimentanda, e permitem o afastamento
da glosa a título de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$21.200,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006254/2008-79

Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original